Tribunal: TJES
Processo: 5010762-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010762-80.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SARA MARIANO SANTOS e outros
APELADO: GLAYDSON DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MENOR INCAPAZ. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. QUITAÇÃO INFORMADA VIA TELEFONE À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PODERES ESPECIAIS PARA DAR QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de obrigação alimentar movido por menor incapaz. O Juízo de origem fundamentou a extinção no adimplemento da dívida com base exclusiva em petição da Defensoria Pública, a qual noticiava quitação informada pela genitora do exequente mediante contato telefônico informal, sem a apresentação de comprovantes materiais de depósito ou extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a validade da extinção da execução de alimentos de menor incapaz fundamentada apenas em relato de contato telefônico informal feito à Defensoria Pública, sem a devida comprovação documental do pagamento e sem a existência de poderes específicos da referida instituição para dar quitação ou transigir sobre direito indisponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ato de dar quitação constitui disposição de direito material que exorbita os poderes da cláusula
ad judicia
, exigindo mandato com poderes especiais e expressos, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil.

4)
A Defensoria Pública carece de poderes específicos para perdoar ou quitar débito em nome de incapaz sem autorização expressa, bem como não detém fé pública para conferir formalidade processual a contato telefônico informal e privado.

5)
O crédito alimentar de menor possui natureza indisponível e goza de especial proteção constitucional, conforme estabelece o art. 227 da Constituição Federal, o que demanda prova inequívoca do adimplemento para a extinção do feito.

6)
O caput do art. 528 do Código de Processo Civil atribui ao executado o ônus de comprovar o efetivo pagamento da prestação alimentícia ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

7)
A aceitação de petição de extinção desacompanhada de lastro probatório material subverte as regras de instrução processual e desincumbe o devedor de apresentar prova idônea da quitação da obrigação.

8)
A extinção prematura do processo sem a demonstração material da satisfação do débito viola o princípio da proteção integral do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução de alimentos exige a comprovação documental e inequívoca do pagamento, cujo ônus incumbe ao devedor.

2. A manifestação da Defensoria Pública baseada em contato telefônico informal não supre a necessidade de prova material do adimplemento nem supre a ausência de poderes especiais para dar quitação em nome de incapaz.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XI do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994; art. 105 do Código de Processo Civil; caput do art. 528 do Código de Processo Civil; inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil; art. 227 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 35921363120248130000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 24.10.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07192581720228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 30.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível interposta por
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença que julgou extinta a ação de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, movida pelo menor
B. M. S. S.
em face do genitor.

A execução visava a satisfação de débitos alimentares referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, totalizando o valor de R$ 876,06.

O Juízo
a quo
julgou extinta a pretensão, com resolução de mérito, sob o fundamento de que o débito exequendo teria sido quitado, amparando-se exclusivamente em petição da Defensoria Pública que noticiava a quitação informada pela genitora do exequente via contato telefônico.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a validade da extinção da execução de alimentos de menor incapaz, fundada apenas em relato de contato telefônico informal.

Como cediço, a quitação constitui ato de disposição de direito material que transborda os poderes da cláusula
ad judicia
, exigindo, portanto, mandato com poderes especiais e expressos, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil.

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber,
dar quitação
, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Tal exigência visa resguardar o patrimônio do assistido, sendo ainda mais rigorosa quando se trata de crédito alimentar de menor, direito dotado de natureza indisponível e de especial proteção constitucional (art. 227 da CF).

Na hipótese, observa-se que o magistrado de primeiro grau acolhera manifestação de quitação destituída de qualquer lastro probatório material, como comprovantes de depósito ou extratos bancários.

Consoante acertadamente destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça, a Defensora Pública, embora exerça múnus público essencial, não possui fé pública para conferir formalidade processual ao contato telefônico informal e privado com a assistida, tampouco detinha poderes para perdoar ou quitar o débito em nome do incapaz:

“Logo, uma declaração de extinção da dívida baseada exclusivamente em contato telefônico privado com a genitora do menor carece de validade jurídica, pois a Defensora Pública não possui poderes específicos para perdoar ou quitar o débito, tampouco fé pública para conferir formalidade processual a um contato telefônico informal.

Outrossim, o processo judicial submete-se a regras probatórias, de modo que cabia ao Executado o ônus de comprovar o pagamento da pensão alimentícia que originou a demanda. Dessa maneira, a aceitação de uma petição pleiteando a extinção do feito sem a devida comprovação material subverte essa lógica processual ao desincumbir o Executado de apresentar nos autos prova idônea de quitação de seu débito”.

Ademais, verifica-se uma indevida inversão do ônus da prova.

Segundo a sistemática do caput do artigo 528 do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar o efetivo pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo,
in verbis
:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias,
pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo
.

E não é outro o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - EXTRATOS BANCÁRIOS DA GENITORA DO EXEQUENTE - PROVA DE PAGAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Cabendo ao devedor de alimentos o ônus da prova quanto ao pagamento do débito executado, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, à luz do disposto no art. 373, inciso II, do CPC
, impõe-se o indeferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira para fornecimento dos extratos bancários da conta corrente da genitora do exequente em que foram realizados os depósitos da prestação alimentícia - Cabe ao Magistrado enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35921363120248130000, Relator.: Des .(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/10/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida alimentar, consoante as regras do art. 320, do Código Civil; art. 373, inciso II, e art. 528 do CPC/2015
. 2.. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, que deve ser autorizada em benefício do menor e não do executado. 3..Recurso desprovido. (TJ-DF 07192581720228070000 1648582, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2022)

No presente feito, limitou-se o executado a alegar a existência de descontos em folha sem, contudo, apresentar os contracheques ou provas idôneas contemporâneas aos meses executados.

Impende acolher os argumentos lançados no Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que a extinção prematura, sem a demonstração inequívoca da satisfação da obrigação, fere o princípio da proteção integral do menor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução, com a devida intimação do executado para comprovar a quitação do débito alimentar de forma documental e inequívoca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)